Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO, RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567 DO STJ. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE FACA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. CONTEXTO DELITUOSO. ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. ART. 156 DO CPP. INIMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do entendimento fixado na Súmula no 567 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.
2. Embora reconhecida a repercussão geral quanto à necessidade de regulamentação da conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, não houve exame do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco determinação de suspensão dos processos correlatos, ao passo que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que a norma foi revogada apenas no que se refere às armas de fogo.
3. Mantém-se típica, portanto, a conduta de portar arma branca, notadamente quando demonstrado, ante as circunstâncias do caso concreto, o potencial lesivo do artefato e o contexto criminoso.
4. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
5. Demonstrado, por meio de laudo pericial a parcial capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua ação ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, impõe-se a redução da pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e não provida.